Tribunal: STF
Processo: ADI 949
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-22
Data de publicação: 1993-09-22

Ementa:
E M E N T A: Ação direta de inconstitucionalidade. I.P.M.F.
(Imposto   Provisorio   sobre    Movimentação   Financeira).   Emenda
Constitucional  n. 03, de  17.03.1993, e Lei  Complementar n. 077, de
24.07.1993. Legitimidade ativa e medida cautelar.
1.         Nos termos do inc. IX do art. 103 da Constituição Federal,
tem legitimidade o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
para propor ação direta de inconstitucionalidade.
2.        Julga-se prejudicada "si et in quantum", medida cautelar de
suspensão  das normas impugnadas,  se estas ja se encontram suspensas
até  31.12.1993, por  decisão do  Tribunal, em  outra ação  direta de
inconstitucionalidade.
3.         Ressalva do exame  do requerimento  de cautelar, quanto ao
exercício  de  1994, se,  até  31.12.1993,  não tiver  sido,  a ação,
julgada pelo mérito.